Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-72.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705889-72.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, CONDOMNIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL MIRANTE CLUB RESIDENCE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedente o pedido para que fosse declarada a inexistência de relação jurídica tributária quanto à incidência do ICMS sobre as parcelas da fatura de energia elétrica que não constituem efetivo consumo de energia, bem como para restituir/compensar os valores indevidamente pagos. Em suas razões (ID 3700801), o Condomínio sustenta que: 1) o fato gerador do ICMS ocorre apenas quando a energia elétrica sai do estabelecimento do fornecedor e é efetivamente consumida; 2) o imposto será calculado sobre o preço praticado na operação final; e 3) o consumidor não deve arcar com os custos de tributação nas operações anteriores. Requer, ao final, a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Preparo comprovado (ID 3700803 e 3700805). Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 3700814). O Distrito Federal apresentou apelação adesiva (ID 3700817). Alega que: 1) os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no proveito econômico; e 2) os honorários fixados na sentença são irrisórios. Pede a majoração dos honorários. Contrarrazões apresentadas pelo Condomínio (ID 3700831). Os autos foram inicialmente distribuídos ao Desembargador Carlos Rodrigues, que determinou a suspensão do recurso até o julgamento do Tema Repetitivo 986 pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 3739883). Em razão da aposentadoria do Desembargador Carlos Rodrigues, os autos foram redistribuídos a este relator (ID 50881975). As partes foram intimadas para se manifestarem sobre o julgamento do Tema Repetitivo 986 (ID 50881975). Apenas o Distrito Federal apresentou resposta (ID 66436429). É o relatório. O art. 2° da Lei 12.153/09 assim dispõe: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3o (VETADO) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” – grifou-se A jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa” (REsp: 1844494 MG 2019/0316197-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020). Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c repetição de indébito. Foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (ID 3700737). Nos termos dos arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo de 5 dias, sobre a possível incompetência absoluta do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator